Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706809-47.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 311, caput, da Lei 9.503/1997, e condená-lo pela prática dos delitos tipificados nos artigos 306, §1o, inciso II, e §2o, da Lei 9.503/1997, e artigo 129, §12, e 329, caput, e 331, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pretende a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência probatória ou reconhecimento da excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, pretende a absorção do crime de lesão corporal pelo de resistência e a redução das penas impostas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar se há provas de autoria e materialidade em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desacato; (ii) verificar se, em relação aos crimes de resistência e lesão corporal, o réu agiu em legítima defesa; (iii) analisar se é possível o crime de resistência absorver o delito de lesão corporal; (iv) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e desacato e estão suficientemente comprovadas pelas provas dos autos, sobretudo, pela prisão em flagrante do réu, laudo de exame de corpo de delito – embriaguez e prova oral coligida aos autos, não cabendo o pleito de absolvição por insuficiência probatória. 4. É ônus da Defesa comprovar a alegação de legítima defesa. Não comprovadas as agressões injustas dos policiais, não merece acolhimento a tese. 5. O delito de lesão corporal não se apresenta como meio necessário ou fase de preparação ou execução para o crime de resistência. Ainda que a violência ou ameaça seja elementar do crime de resistência, a agressão perpetrada pelo réu contra o policial ultrapassa os limites da mera resistência. 6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo que determinação para adoção da fração mais benéfica. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §12, 329 e 331; CTB, art. 306. Julgados relevantes citados: TJDFT, ApCrim 07116710320208070003; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 129, §12, 329, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando, de maneira subsidiária, a presença dos requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, vez que o recorrente não praticou resistência ativa, mas apenas passiva, tendo agido em legítima defesa. Alternativamente, defende a aplicação do princípio da consunção entre o crime de lesão corporal e o de resistência, porquanto praticados no mesmo contexto fático; c) artigo 59 do Código Penal, requerendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante a indicada violação aos artigos 129, §12, 329, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto entende a Corte Superior, que: Rever as conclusões do Tribunal de origem, para acolher as teses de cerceamento de defesa e legítima defesa, demandaria reexame de provas (AgInt no AREsp n. 2.454.037/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). É assente que "a averiguação da existência ou não do nexo de dependência entre as condutas, capaz de afirmar pela incidência ou não do princípio da consunção, esbarra no óbice da Súmula 07 desta Corte, na medida em que exige incursão na matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável na via especial" (AREsp n. 2.584.021, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/05/2024). Por fim, descabe o trânsito ao especial quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002